Tribunal: TJSP
Processo: 2257166-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Dação de imóvel em pagamento – Legitimidade das exequentes, filhas da curatelada, para pedir a prestação de contas e, por consequência, também para executar eventual débito, constituindo-se como credoras – Impossibilidade de obrigar o credor a receber a dívida nos termos propostos pelo devedor – Princípio da menor onerosidade que não pode suplantar a efetividade da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Dação de imóvel em pagamento – Legitimidade das exequentes, filhas da curatelada, para pedir a prestação de contas e, por consequência, também para executar eventual débito, constituindo-se como credoras – Impossibilidade de obrigar o credor a receber a dívida nos termos propostos pelo devedor – Princípio da menor onerosidade que não pode suplantar a efetividade da execução – Decisão mantida.

Agravo não provido, liminar recursal revogada.